Tribunal: TJDFT
Processo: 0701659-41.2022.8.07.0008
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
APELAÇÃO. PENAL. PROCESSO PENAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. DISPENSÁVEL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Comprovadas a autoria e a materialidade dos crimes de lesão corporal qualificado pela violência doméstica (art. 129, § 13, do Código Penal), por meio de conjunto probatório sólido e coeso, não procede o pedido de absolvição por ausência de provas.

2. Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, geralmente cometidos às escondidas, a palavra da vítima assume especial relevo, revestindo-se de significativo valor probatório – em especial quando corroborada por outros elementos de prova.

3. O laudo de exame de corpo de delito é somente um dos meios de prova aptos a demonstrar as lesões corporais, mormente em se tratando de violência doméstica, porquanto possível a comprovação por outros meios, como fotografias, laudos médicos ou prova testemunhal.

4. Restando suficientemente comprovado ter o réu agredido a vítima e nela provocado lesões corporais, espelhadas em fotografias, resta caracterizada a prática do crime de Lesão Corporal, inviabilizando a desclassificação para o delito de Vias de Fato.

5. Recurso conhecido e desprovido.